Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIRECORRIBILIADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. NOVOS ARGUMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. SEM EFEITOS RETROATIVOS. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual.

2. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

3. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil.

4. In casu, não há elementos que contestam a declaração. No entanto, o benefício não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc.

5. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

6. Na questão, a prestação fixada na sentença em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, incidindo sobre 13o salário e 1/3 de férias, abatidos tão somente os descontos compulsórios (Previdência e Imposto de Renda) em caso de vínculo empregatício é proporcional a capacidade atual do alimentante e a necessidade da menor.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.